Tribunal: TJSP
Processo: 1018207-25.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. Sentença que julgou procedente o pedido para autorizar a busca e apreensão do veículo de propriedade da autora, em posse do réu. Recurso do réu. Alegação de que era beneficiário da assistência judiciária gratuita afastada. Determinação de recolhimento do preparo. Posterior pedido de assistência judiciária gratuita, desacompanhado de provas

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. Sentença que julgou procedente o pedido para autorizar a busca e apreensão do veículo de propriedade da autora, em posse do réu. Recurso do réu. Alegação de que era beneficiário da assistência judiciária gratuita afastada. Determinação de recolhimento do preparo. Posterior pedido de assistência judiciária gratuita, desacompanhado de provas da insuficiência financeira que se alega. Não demonstração da efetiva necessidade ao benefício. Inteligência do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Oportunidade para recolhimento do preparo, que não foi atendida. Recurso não conhecido.